Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA À DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Notadamente, os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciado no julgado um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. O voto condutor do aresto enfrentou de forma clara e fundamentada as questões deduzidas no agravo de instrumento, ainda que não tenha sido feita menção expressa aos dispositivos legais em que se funda a pretensão da parte
3. Recurso desprovido.